Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700780-58.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERLI VIEIRA DE ABREU AGRAVADO: MARIDENES FREIRE DANTAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos de no 0742209-59.2019.8.07.0016, em tramitação no 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que acolheu exceção de pré-executividade ofertada pela ora agravada e desconstituiu penhora sobre imóvel, nos seguintes termos: “A alegação de bem de família se trata de matéria de ordem pública, pelo que pode ser alegada e conhecida a qualquer momento. Os documentos acostados demonstram que a Executada reside no imóvel, sendo esse único. De tal forma, recai a impenhorabilidade do bem de família sobre o imóvel, pelo determino a desconstrição da penhora realizada. Prossiga-se a execução. Intime-se a Exequente para que traga planilha atualizada do débito, sem o acréscimo indevido de multa de R$ 20.000,00, em desconformidade com o título executivo, bem como se manifeste quanto à alegação de adimplemento parcial do valor e proposta de acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.” Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente alega, em síntese, que as matérias elencadas pela executada/agravada, na exceção de pré-executividade apresentada na origem, dependem de produção de provas, pois dizem respeito aos aspectos formais do título executivo, razão pela qual deveriam ser suscitadas por meio de embargos. Sustenta que a agravada não comprovou que o imóvel seria bem de família e que há cláusula contratual que dispõe sobre a oferta do bem imóvel como garantia de pagamento. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida para determinar a penhora do imóvel situado na SHSN Chácara 73, Conjunto B, Casa 09, Bairro Sol Nascente, Ceilândia Norte/DF. Preparo recolhido (ID 26233003). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. A decisão combatida foi proferida na execução de título extrajudicial (confissão de dívida) de no 0742209-59.2019.8.07.0016, em tramitação no 5o Juizado Especial Cível de Brasília. Inicialmente, cumpre consignar que a questão atinente à impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90, por ser de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, sobretudo porque no caso concreto desnecessária a dilação probatória. A agravada comprovou no feito de origem, por meio da apresentação das certidões acostadas ao feito, que o bem em questão é a única propriedade da devedora e constitui moradia exclusiva de sua família. Portanto, uma vez que o imóvel que serve de residência à entidade familiar é impenhorável (Art. 1o da Lei n. 8.009/90) e por não restar evidenciada quaisquer das hipóteses do art. 3o da Lei n. 8.009/90, a manutenção da decisão que determinou a desconstituição da penhora é medida que se impõe. Destaca-se que, muito embora o contrato particular de confissão de dívida acostado ao feito estabeleça que o referido imóvel foi dado em garantia da obrigação, o ônus real apenas é oponível em caráter geral quando aperfeiçoado pelo registro imobiliário (Art. 1.227 do Código Civil), o que não restou verificado na hipótese. Assim, não incide a exceção prevista no art. 3o, V, da Lei no 8.009/90. Diante disso, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 9 de junho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito